Tribunal: TJMT
Processo: 1018444-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1018444-86.2020.8.11.0000
Recorrentes:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Recorrido:
RAYANNE KAROLINA MIRANDA DOS SANTOS
Recurso Extraordinário n. 1018444-86.2020.8.11.0000
Recorrentes:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Recorrido:
RAYANNE KAROLINA MIRANDA DOS SANTOS
Vistos.
Do Recurso Especial n. 1018444-86.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 95845991):
AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — NÃO CONHECIMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — VALOR DA CAUSA INFERIOR AO DE ALÇADA DO ARTIGO 34 DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — CONSTATAÇÃO — INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em execução fiscal, quando o montante da dívida não ultrapassa o valor de alçada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistemática do artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, no julgamento do REsp 1743062/SC.
Recurso não provido.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 1018444-86.2020.8.11.0000, Relator(a): DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 20/07/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 104128473).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente que o Provimento no 13/2013-CGJ viola os artigos 2o, § 1°, 40, § 2° da Lei 6.830/80, bem como viola os artigos 141 e 146, III e 174, do CTN.
Recurso tempestivo (id. 107964498).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Com efeito, é cediço que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, uma vez que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Logo, se não houver impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 283, do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N° 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
3. Ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula n° 283, do STF.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1626646/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Assim, quanto à alegação que aos artigos 2o, § 1°, 40, § 2° da Lei 6.830/80, bem como aos artigos 141 e 146, III e 174, do CTN, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário não conheceu do recurso interposto pelo recorrente, tampouco enfrentou o mérito da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, in verbis (id. 95845991):
“Não conheci do agravo de instrumento, porque, a execução fiscal não ultrapassa o valor de alçada.
Todavia, discorda o agravante ao apontar que deve ser recebido o agravo de instrumento, em razão de se “tratar do valor da causa do processo de Execução fiscal” (Id. 63778467, fls. 7).
No caso, a execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Taxa de Fiscalização, no montante de R$ 421,06: quatrocentos e vinte e um reais e seis centavos (certidão de dívida ativa no 67/2019, Id. 56030998, fls. 3), não ultrapassa o valor de alçada previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, aplicável ao agravo de instrumento.
É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, a se considerar a data da propositura da execução:”
Portanto, é certo que a parte recorrente abordara a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade em face o valor da execução fiscal.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Recurso Extraordinário n. 1018444-86.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 95845991):
AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — NÃO CONHECIMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — VALOR DA CAUSA INFERIOR AO DE ALÇADA DO ARTIGO 34 DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — CONSTATAÇÃO — INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em execução fiscal, quando o montante da dívida não ultrapassa o valor de alçada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistemática do artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, no julgamento do REsp 1743062/SC.
Recurso não provido.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 1018444-86.2020.8.11.0000, Relator(a): DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 20/07/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 104128473).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente que o Provimento no 13/2013-CGJ viola os artigos 5o, XXXV, 30, III e 150, § 6o, todos da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 107964498).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso Extraordinário, nas razões recursais faz-se necessária a impugnação, de forma precisa e completa, de todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, eis que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção.
Logo, caso não haja o devido ataque a todos os fundamentos, há ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
“Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula no 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula no 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula no 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula no 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).” (STF - ARE: 1272966 MG 0000442-42.2012.5.03.0064, Relator: DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020)
“DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, II, XXXVI, LIV E LV, E 100, §§ 2o, 3o E 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SUMÚLA 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à aplicação das Súmulas 283 e 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1080700 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018)” (STF - AgR ARE: 1080700 RS - RIO GRANDE DO SUL 0073700-19.2009.5.04.0014, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 06/11/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-242 16-11-2018)
In casu, o recorrente aduz que houve violação ao artigo 37, X, da Constituição Federal, sob a alegação de que a Administração Pública não se pronunciou acerca das razões pelas quais não propôs a revisão geral anual, devendo ser declarada a mora legislativa sobre o assunto, existindo o dever de encaminhar o referido projeto de lei.
Entretanto, percebe-se nas razões recursais da recorrente a inexistência de ataque aos fundamentos utilizados no acórdão.
Isso porque no acórdão restou devidamente fundamentado o seguinte:
“Não conheci do agravo de instrumento, porque, a execução fiscal não ultrapassa o valor de alçada.
Todavia, discorda o agravante ao apontar que deve ser recebido o agravo de instrumento, em razão de se “tratar do valor da causa do processo de Execução fiscal” (Id. 63778467, fls. 7).
No caso, a execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Taxa de Fiscalização, no montante de R$ 421,06: quatrocentos e vinte e um reais e seis centavos (certidão de dívida ativa no 67/2019, Id. 56030998, fls. 3), não ultrapassa o valor de alçada previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, aplicável ao agravo de instrumento.
É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, a se considerar a data da propositura da execução”:
Assim, embora a parte recorrente afirme a ilegalidade do Provimento no 13/2013-CGJ em face aos artigos 5o, XXXV, 30, III e 150, § 6o, todos da Constituição Federal, em nenhum momento houve o ataque precisamente ao ponto central utilizado pelo acórdão que não conheceu do recurso em face do valor da alçada da execução fiscal.
Diante disso, levando-se em consideração que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que obsta a admissão do recurso.
Diante disso, inviável a admissão do recurso extraordinário.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 109109989 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento aos recursos pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento a ambos os recursos, com fundamento art. 1.030, V, do CPC (Súmula 281 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça